Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-41.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002082-41.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO LAUSER MORAES

APELADO: ARISMAIO PEREIRA CASTRO(MERCADINHO CASTRO)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVAES MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MERCADORIA IMPRÓPRIA AO CONSUMO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. TROCA NÃO EFETIVADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda contra sentença prolatada pela 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha, que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 4.260,00(quatro mil, duzentos e sessenta reais) e por danos morais, no importe de R$ 3.000,00, em lide proposta por Arismaio Pereira Castro, decorrente da venda de mercadoria imprópria ao consumo e da não substituição ou restituição da quantia paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da juntada tardia de documento essencial; (ii) analisar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (iii) avaliar a responsabilidade da Apelante, quanto à devolução da mercadoria e à indenização por danos material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa, pois a Apelante teve oportunidade de se manifestar sobre o documento anexado, mas não impugnou a sua autenticidade no momento oportuno, incorrendo em preclusão.

4. A legislação consumerista é inaplicável, pois se trata de relação entre comerciantes, sem configuração de vulnerabilidade técnica ou econômica, conforme decidido na sentença de primeiro grau.

5. A Recorrente não comprovou o cumprimento de sua obrigação contratual de substituição da mercadoria ou restituição do valor pago, tampouco trouxe elementos que desconstituíssem a prova apresentada pelo Autor, caracterizando-se a sua responsabilidade civil.

6. O dano moral é configurado, conforme a Súmula nº 227, do STJ, uma vez que o inadimplemento contratual resultou em prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica demandante, com reflexos na sua atividade comercial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0503342-06.2017.8.05.0113; STJ, Súmula 227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 8002082-41.2022.8.05.0078
,
oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Recorrente a
COPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
e Recorrido
ARISMAIO PEREIRA CASTRO
(MERCADINHO CASTRO)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.